Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719774-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBJETIVA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA APELADO: FREDERICO DE CARVALHO LOPES D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Desistência - Homologação - Recurso Prejudicado Ao ID 72971014, OBJETIVA COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. apresentou petição por meio da qual requereu a desistência do recurso de Apelação, por motivo de foro íntimo. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. Comunique-se ao juízo de origem, com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator